Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL RECONHECIDO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELO REQUERIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a instituição requerida a baixar o gravame incidente sobre o veículo descrito na inicial, junto ao órgão competente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo ser decotado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) já pagos pelo banco réu (ID 157689927).
2. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. Narrou que celebrou contrato de leasing com a requerida em abril de 1999. Por ser pessoa leiga, acreditou que o gravame já havia sido baixado, contudo, em fevereiro de 2022 verificou restrição, não tendo conseguido liberar o licenciamento do veículo. Ressaltou que o órgão de trânsito informou que o automóvel ainda constava como de propriedade da ré. Em contato com a instituição financeira, foi informada que seria necessária a solicitação do KIT/CRV para promoção da respectiva baixa. Pontuou que em abril de 2022 recebeu o referido kite que o enviou em setembro de 2022. Em março do corrente ano, recebeu e-mail da ré informando que deveria solicitar um novo kit para prosseguimento do processo de liberação. Asseverou que ainda não conseguiu a liberação do veículo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52153945). Contrarrazões apresentadas (ID 52153953).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das alegações de impossibilidade de baixa do gravame e de ausência do dever de indenizar em razão de danos morais.
6. Em suas razões recursais, a instituição requerida, ora recorrente, alegou que já depositou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais (ID 157689927). Ressaltou que, conforme minuta de acordo não homologado pelo juízo a quo, tendo em vista o longo lapso temporal, não conseguiu realizar extrajudicialmente a baixa do gravame, razão pela qual requereu a intervenção judicial para a devida de expedição de ofício ao órgão responsável para que proceda com a transferência do veículo para o nome da autora. Pontuou que a manutenção do gravame, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de constrangimento capaz de ultrapassar o mero dissabor. Afirmou, também, a inexistência de provas acerca do referido dano, bem como que não houve inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a r. sentença no que se refere à condenação por danos morais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento desta Turma Recursal, que se diminua o valor arbitrado e o traga a um patamar dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Quanto ao pedido de homologação do acordo indeferido em primeira instância e envio de ofício ao órgão responsável pela baixa do gravame do veículo, tal pleito não foi objeto da sentença de primeiro grau, não podendo esta Turma se manifestar sob pena de supressão de instância. Preliminares rejeitadas.
8. Dano moral. Conforme peça recursal, o próprio recorrente reconheceu a existência do dano moral indenizável ao promover o pagamento da referida indenização (ID 157689927) antes da prolação da r. sentença. Assim, ante a presunção do reconhecimento do dano, reputa-se cabível a condenação.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
10. Quanto aos juros de mora, por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito contratual, o termo inicial para sua incidência é a citação (art. 405, do CC). Precedente: Acórdão 1319570, 07218029520208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Logo, incabível a fixação de juros de mora a partir do evento danoso. Ressalte-se que como os juros e a correção monetária são pedidos implícitos ao principal (Art. 322, §1° do CPC) não há caracterização da reformatio in pejus.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença deve ser reformada para que o termo inicial da incidência de juros se dê a partir da citação.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.